Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704826-35.2023.8.07.0007 Número do processo na origem: 0704826-35.2023.8.07.0007 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: THALYTA TELES SILVA DESPACHO Fica a parte apelante/exequente, ITAPEVA XIMULTICARTEIRA, intimada para esclarecer sobre o que se trata o documento juntado em ID 60107882, tendo em vista que, como dito pela apelada, encontra-se datado de 24/05/2024, data muito posterior à comunicação ao juízo a quo da entabulação de acordo extrajudicial. Após, retornem conclusos com preferência para julgamento, haja vista a existência de minuta. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora